Tribunal: TJDFT
Processo: 0724786-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724786-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINNE CRISTINA DE ASSIS AGRAVADO: FERNANDO COSTA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELAINNE CRISTINA DE ASSIS contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo c/c cobrança de alugueis que FERNANDO COSTA SILVEIRA move em seu desfavor (processo n. 0711514-81.2021.8.07.0007), na qual o MM. Juiz a quo deferiu a liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Antes da apreciação do pedido de efeito suspensivo, o agravado apresentou contrarrazões (ID 27848777). Pela decisão de ID 27860145, este Relator indeferiu o efeito suspensivo. Em consulta aos autos de origem, constatou-se que o juízo a quo prolatara sentença, em 03/11/2021. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a prolação da sentença no processo de origem fez com que ocorresse a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do agravo pela inauguração de nova fase processual. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e dele não conheço, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2021 16:47:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator